Tribunal: STF
Processo: HC 214514
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Juliano Vieira e outros, em favor de Darlan Inrael Stuber de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 734.188/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de DARLAN INRAEL STUBER DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o Desembargador relator João Ziraldo Maia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0022156- 11.2022.8.19.0000). 



    Foi o paciente sentenciado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Na ocasião, a Magistrada sentenciante negou o direito do sentenciado de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva (e-STJ fls. 20/27). 



    Suscitando constrangimento ilegal na manutenção, sem fundamentação idônea, da custódia preventiva por ocasião da sentença, e na incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Entretanto, o Desembargador relator indeferiu o pedido liminar (e-STJ fls. 28/29), decisão essa contra a qual ora se insurge a defesa. 



    No Superior Tribunal de Justiça, reitera a defesa as alegações formuladas na origem. Pondera que, "no que tange à legalidade da manutenção da prisão, ainda que tenha sido analisada por ocasião do julgamento do HC n. 0026279- 23.2020.8.19.0000, tratam-se de títulos prisionais distintos e que possuem fundamentos distintos" (e-STJ fl. 5). Isso, porque, no primeiro mandamus, insurgiu-se contra os termos da decisão de decretação da prisão preventiva que homologou a prisão em flagrante, e, no habeas corpus ora impetrado na origem, discute a negativa de recorrer em liberdade e a ausência de fundamentação para a prisão preventiva constantes da sentença. 



    Nesse ponto, sublinha que o decreto prisional converteu a prisão em flagrante em preventiva para "fins de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, considerando, em síntese, a gravidade dos fatos e a possibilidade de influenciar negativamente a higidez do depoimento das vítimas e testemunhas"; e que, na sentença condenatória, "a prisão preventiva foi mantida, pois 'plenamente reconhecida sua culpabilidade', 'como efeito da sentença condenatória' e 'como garantia da aplicação da lei penal'." (e-STJ fl. 5). Assim, houve alteração dos fundamentos do título prisional, o que, por si só, autoriza novo questionamento na origem via habeas corpus. 



    Reverbera, outrossim, que, entre a decisão inicial que decretou a prisão cautelar e a sentença, já transcorreu o prazo de 2 anos, 1 mês e 20 dias, o que corresponde a aproximadamente 70% da pena imposta já cumprida pelo paciente e revela a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na manutenção da prisão preventiva, bem como na negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Por fim, afirma a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva pela sentença, o que se confunde com a ilegal antecipação da pena antes do trânsito em julgado. 



    Ao fim, aduz a incompatibilidade da medida extrema com o regime inicial semiaberto alvitrado pela Magistrada sentenciante. 



    Diante dessas considerações, requer, liminarmente, a superação do óbice da Súmula n. 691/STF e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do writ. 



    No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 



    Para tanto, são relevantes os fundamentos da sentença:



    “Fica certo, desta feita, que os denunciados CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA BARROS, DARLAN INRAEL STUBER DE OLIVEIRA, JONATHAN GOMES DE SOUZA e EDBERTO SERGIO DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com quinto elemento não identificado, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas, tentaram subtrair, em proveito do grupo, os valores contidos em caixas eletrônicos, descritos na inicial, praticando com isso conduta típica (artigo 157, § 2º, incisos II e V, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), antijurídica, sendo plenamente culpáveis, razão pela qual passo à dosagem em concreto da reprimenda legal abstratamente cominada, atenta às diretrizes do artigo 68 do Código Penal. (…) 



    O regime inicial para o cumprimento das penas será o semiaberto, diante da reincidência. (…) 



    Quanto aos réus CARLOS e DARLAN, tendo respondido a todo o feito encarcerados, não se justifica sua soltura quando plenamente reconhecida sua culpabilidade, devendo ser mantida a custódia não só como efeito da sentença condenatória como também como garantia da aplicação da lei penal, pelo que denego aos réus o direito de recorrer em liberdade. Deverá a SEAP providenciar a imediata transferência dos apenados para a unidade prisional na qual iniciarão o cumprimento da pena ora aplicada”. (eDOC 4, p. 6-8)



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.



    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente